Tribunal: TJPA
Processo: 0001142-43.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001142-43.2017.8.14.0401

APELANTE: ALMIR GONCALVES CARIPUNAS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – PENA 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO.
A materialidade encontra-se comprovada pelo Auto de exibição e apreensão de objeto, Auto de reconhecimento de objeto e Auto de entrega, juntados aos autos. A autoria de igual forma, pelos depoimentos da vítima e testemunha produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos. Na conduta do Apelante há elementos que configuram plenamente o crime de receptação qualificada de forma dolosa, não havendo que se falar em absolvição.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO.
O Juiz de 1º grau já concedeu a substituição por 02 (duas) penas restritivas de direitos, estabelecidas pelo Juízo da Execução.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ALMIR GONÇALVES CARIPUNAS
,
por intermédio de advogado constituído,

interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória (ID. 6245973) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra a denúncia (ID. 19476207), em síntese, que no dia 16/01/2017, foi preso em flagrante Almir Gonçalves Caripunas, pelo crime de receptação qualificada, portando uma bicicleta elétrica de propriedade da vítima Daniel Lacerda Valentim.

Ocorre que alguns meses antes, o ofendido foi roubado por dois indivíduos, tendo sido subtraído uma bicicleta elétrica, além de ouros bens. Já no dia 15/01/2017, Daniel verificou um anúncio no site OLX em nome de Leonardo Lopes sobre uma bicicleta elétrica que possuía as mesmas características de seu veículo roubado em outubro. Com a ajuda de policiais civis, marcaram um encontro para efetuar a simulada compra em uma oficina de bicicletas. Lá, a vítima reconheceu sua bicicleta desfeita em duas, uma com o motor da bicicleta roubada e outra com o chassi em posse do acusado.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo
a quo,
condenou Almir Gonçalves Caripunas nas sanções punitivas do
artigo 180, §1°
, do Código Penal
, fixando-lhe a pena de
03 (três) anos de reclusão
, a ser cumprida no
regime aberto
.

Nas razões recursais (ID. 13972985), pugna o Apelante pela sua absolvição por ausência de dolo e, subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e no mérito pugna pelo improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

É o relatório.

A revisão coube a Desembargadora Vania Bitar.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Pleiteia o Apelante pela sua absolvição por ausência de dolo.

A materialidade encontra-se devidamente comprovada por meio do Auto de exibição e apreensão de objeto (ID. 19476198), Auto de reconhecimento de objeto (ID. 19476198) e Auto de entrega (ID. 19476204), juntados aos autos.

A autoria de igual forma, pelos depoimentos da vítima e testemunha produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado, vejamos:

A vítima, Daniel Lacerda Valenti, declarou em juízo, que no dia 24/10/2016 foi vítima de roubo onde foi-lhe subtraída 01 (uma) bicicleta elétrica, tendo realizado a ocorrência policial; que após três 03 (três), em consulta ao site da OLX viu o anúncio de venda de uma bicicleta, que estava no nome de Leonardo; que entrou em contato com o Apelante, que enviou fotos da bicicleta, tendo a reconhecido; que compareceu a DRCO e comunicou, onde Delegado montou uma equipe de investigadores e se deslocaram até o local onde estava o bem, que era uma oficina de bicicleta. Constatou que montaram duas 02 (duas) bicicletas com as peças da sua e estava de outra cor, mas era o mesmo número de chassi. Afirmou que a bicicleta custou R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), mas gastou ainda mais R$1.000,00 (mil reais) como novas peças que agregou no veículo; que teve elevado prejuízo; que o Apelante não o procurou para arcar com os prejuízos sofridos.

A testemunha Leonardo Negrão Lopes, narrou em juízo, que na data do fato, estava há oito dias trabalhando para o Apelante, o qual comentou que queria vender a bicicleta que utilizava para ir pegar sua filha na escola, momento em que o depoente informou a ele que possuía uma conta na OLX. Disse que colocou o anúncio e, quando ligavam, repassava o número do denunciado. Informou que não viu a vítima. Disse não saber informar como o Apelante adquiriu a bicicleta.

A testemunha Denis Fernandez de Moraes, policial civil, confirmou que na data do fato a vítima compareceu na delegacia e informou que sua bicicleta elétrica estava sendo oferecida para venda no site OLX. Por meio do número telefônico foi identificado o local que era a oficina do Apelante. No local estava o Apelante e um outro indivíduo, a bicicleta já estava pintada, mas fizeram a comparação do número do chassi com o número constante no documento da bicicleta que a vítima tinha e ficou constatado que era a mesma, razão pela qual o denunciado foi conduzido para a delegacia.

O Apelante Almir Gonçalves Caripunas, declarou em juízo, que é mecânico de motocicleta e bicicleta; que 2 (duas) pessoas que sempre passavam perto de sua casa ofereceram-lhe a bicicleta pelo valor de R$1.000,00 (mil reais), tendo pago na ocasião metade, e o restante pagaria após, quando receberia os documentos do veículo, contudo, as referidas pessoas não apareceram mais; que retirou o motor da bicicleta e colocou no da esposa, e após 03 (três) meses pediu para Leonardo publicar anúncio da venda do bem, e em menos de uma 01 (uma) semana a polícia compareceu na oficina.

Nota-se que o bem foi apreendido em poder do Apelante, cabendo ao mesmo apresentar provas acerca da sua origem lícita, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, fato não ocorrido na presente hipótese.

Nesse sentido colaciono recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. OFENSA AO ART. 180, § 3º, DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA CULPOSA. PLEITO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
ABSOLVIÇÃO. APREENSÃO DO BEM NA POSSE DA ACUSADA. ÔNUS DA DEFESA DE COMPROVAR A ORIGEM LÍCITA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão agravada.

2. Tendo as instâncias de origem concluído que restou demonstrada "a ilicitude da conduta adotada pela ré, sendo inviável a desclassificação para receptação culposa,
considerando-se as circunstâncias da compra do aparelho televisor, através de "feirado rolo", sem qualquer cuidado para averiguar a origem do bem", bem como que a ré conhecia a origem ilícita do bem, descabe a alteração desse entendimento na via do recurso especial em razão do óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

3. "Quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes" (AgRg no HC n. 446.942/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18/12/2018).

Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.309.936/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024.)

Entendo que na conduta do Apelante há elementos que configuram plenamente o crime de receptação qualificada de forma dolosa, onde o mesmo comprou uma bicicleta não se importando com a sua origem, sem ao menos conhecer diretamente os vendedores do citado bem, além disso, descaracterizou a bicicleta para poder proceder com a sua comercialização.

Assim sendo, não há como acolher o pleito absolutório, pois restou claramente demonstrada a materialidade e autoria do Apelante.

No que tange ao pedido substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, noto que ocorreu um equívoco por parte da defesa, uma vez que o Juiz de 1º grau já concedeu a substituição por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução, conforme sentença condenatória:

“5-Em atenção ao previsto no artigo 44 do Código Penal, verifica-se que a pena do réu não é superior a quatro anos, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça e as circunstâncias judiciais são favoráveis a ele. Dessa forma, em atenção ao disposto no § 2° do referido artigo, substituo a reprimenda privativa de liberdade mencionada no item 3 por duas penas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo de Execução”.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 27/08/2024